Tribunal: TJBA
Processo: 8009730-32.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009730-32.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DAIANE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAELA RIBEIRO SOUSA, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, FLAVIO FARIAS DE CARVALHO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. HOMICÍDIO. PREVISÃO CONTRATUAL DE CAPITAL SEGURADO PARA MORTE NATURAL OU ACIDENTARIA. APELADA QUE PROVA SER LEGÍTIMA BENEFICIÁRIA DA APÓLICE DE SEGURO. PROVA DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO CLARA DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS, LIMITATIVAS OU EXCLUDENTES. NÃO EVIDENCIADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. DEVER DE PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONFIGURADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATAÇÃO. SÚMULA 632 DO STJ. NÃO RENOVAÇÃO SUCESSIVA. ÍNDICE APLICADO. IGPM/FGV. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de cobrança de seguro de vida.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado o agravamento do risco pelo segurado falecido, e se isso afastaria, no caso concreto, o dever de pagar o capital segurado para beneficiária, a esposa do de cujus.

III. Razões de decidir:
A relação securitária do segurado com a Ré Apelante está comprovada, igualmente seu falecimento em 15/07/2022 por homicídio, bem assim a condição de beneficiária de sua esposa legítima e a indenização do capital segurado no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), decorrente de morte natural ou acidental, cuja correção monetária deverá ocorrer com base no IGPM/FGV, vide termos contratuais.

Lado outro, os documentos e elementos trazidos aos autos pela Ré Apelante, além de não serem suficientes para provar as condutas ilícitas que atribuiu ao segurado, o que ainda que provadas per si não afastariam automaticamente a obrigação securitária, evidenciam, que não houve a prestação clara de informações ao segurado e aos seus beneficiários, na medida em que, não comprova tê-los cientificado claramente das cláusulas excludentes/limitativas/restritivas, tampouco quando da negativa.

O contrato foi firmado em 03/03/2022 ausente qualquer informação de renovação, e prevê índice IGPM/FGV para fins de atualização monetária.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Não há prova nos autos de que o segurado e a beneficiária tenham recebido as cláusulas restritivas e excludentes, igualmente o agravamento do risco não ficou evidenciado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009730-32.2023.8.05.0274
, em que figuram como Apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como Apelada DAIANE DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.